Tribunal: STF
Processo: RHC 258939
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Julieth Ferreira Simoes contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgRg no HC 951.897/ES (docs. 84 e 85).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:



     [...] a paciente foi pronunciada pela prática do delito previsto no art. 122 [induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça], parágrafo único [a pena é duplicada], incisos I [e o crime é praticado por motivo egoístico] e II [se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a capacidade de resistência] do Código Penal [redação anterior à Lei 13.968/2019]. (doc. 38, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, a recorrente sustenta, em síntese, que:  



    Durante a instrução processual, foram ouvidas testemunhas, realizadas diligências, e, ao final da fase probatória, o Ministério Público, em suas alegações finais, requereu expressamente a impronúncia da paciente, alegando insuficiência de provas para justificar a pronúncia e o consequente julgamento pelo tribunal do júri (fls. 800/828). Para além disso, o único elemento de convicção fática produzido no curso do inquérito e que serviria de indício acerca da autoria e da materialidade delitivas era uma prova testemunhal de ouvir dizer.



    Apesar do pedido de impronúncia formulado pelo órgão acusador, o juízo de primeiro grau entendeu por bem pronunciar a paciente, fundamentando sua decisão em indícios que considerou suficientes para justificar a submissão dela ao júri popular. Essa pronúncia foi mantida pelo e. TJES, ao argumento de que, na fase de inquérito, impera o princípio do in dubio pro societate. É esse acórdão que se identificou como ato coator (fls. 15/49).



    Negada a liminar em HC junto ao STJ, sobreveio manifestação do MP nesses autos, por meio do parecer de fls. 967/969, no qual narra que o remédio não merece acolhida. Na sequência, os autos registram decisão monocrática de fls. 983/985, que nega provimento ao mandamus.



    Conclui, nesse tocante, que para aquele corte, “o requerimento de impronúncia pelo Ministério Público não vincula o Judiciário, que, no exercício da jurisdição e com base no princípio do livre convencimento motivado, pode reconhecer a existência de provas suficientes para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri”. Nada diz sobre a inexistência de indícios que permitissem a pronúncia da parte.



    A parte recorreu da decisão por meio de agravo regimental, mas esse teve provimento negado pela Turma, em acórdão de fls. 1.031/1.037. Por fim, foram opostos pela defesa embargos de declaração, fls. 1.044/1.052, aos quais foi negado provimento, em acórdão de fls. 1.063/1.070.



    É a síntese do necessário. (doc. 90, pp. 2-3).  



    Ao final, requer:  



    a) Liminarmente, seja expedida ordem determinando a imediata suspensão da ação penal de origem, ao menos até o julgamento final de mérito da presente demanda; b) Sucessivamente, requer seja reconhecida a relevância jurídica da ADPF nº 1.192, em trâmite perante este Supremo Tribunal Federal, como paradigma apto a influenciar diretamente no deslinde da controvérsia, suspendendo-se a tramitação do presente feito até que seja definitivamente julgada a ADPF; e c) No mérito, seja reformado o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, determinando-se o trancamento da ação penal de origem, considerando a nulidade da decisão de pronúncia lá proferida, em razão da ausência de justa causa, da inexistência de prova direta da materialidade e da autoria, da violação ao princípio da imparcialidade judicial, do sistema acusatório constitucional, ou mesmo ante a evidente ausência de elementos mínimos que sustentem a acusação; (doc. 90, p. 25 – grifei).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, ementa que integra o inteiro teor do acórdão recorrido:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, mantendo a pronúncia da paciente para julgamento pelo Tribunal do Júri, apesar do pedido de impronúncia pelo Ministério Público. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia, proferida mesmo após manifestação do Ministério Público pela impronúncia, afronta o sistema acusatório e o princípio da inércia jurisdicional. III. Razões de decidir 3. O requerimento de impronúncia pelo Ministério Público não vincula o Judiciário, que pode, no exercício da jurisdição e com base no princípio do livre convencimento motivado, reconhecer a existência de provas suficientes para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri. 4. Não há patente ilegalidade na decisão de pronúncia, estando em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: “O requerimento de impronúncia pelo Ministério Público não vincula o Judiciário, que pode pronunciar o réu com base no livre convencimento motivado”. (doc. 67 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Estabelece o art. 385, do Código de Processo Penal, que, [nos] crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada” (grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Crime de competência do Tribunal do Júri. 3. A prova utilizada para pronunciar o réu não foi unicamente produzida em âmbito policial. 4. O juiz não está obrigado a acolher o pedido de impronúncia do réu feito pela acusação, assim como o pedido de absolvição (CPP, art. 385). Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (RHC 245.269 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5/3/2025 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS) PELA ABSOLVIÇÃO. CARÁTER MERAMENTE OPINATIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 385 DO CPP. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SISTEMA ACUSATÓRIO: OBSERVÂNCIA. 1. Conforme se extrai do disposto no art. 385 do Código de Processo Penal, a manifestação do Ministério Público, titular da ação penal, visando à absolvição do acusado, não impede que o juiz profira sentença condenatória. 2. Com a mesma razão, o parecer do Ministério Público atuante como fiscal da lei em segunda instância (custos legis), no sentido da absolvição, ostenta caráter meramente opinativo, não tendo o condão, portanto, de vincular a atividade do julgador, a quem compete decidir observando-se o princípio do livre convencimento motivado. 3. Independentemente da ótica que se adote, não houve violação ao sistema acusatório, já que inexistiu confusão entre as funções de acusar, julgar e defender. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 231.717 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13/12/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator